Tribunal: STF
Processo: RE 1373560
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 142, fl. 1):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – LEI COMPLEMENTAR 100/2007 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO EGRÉGIO STF – ADI 4876/DF – EFETIVAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – RESP 1806086/MG – DIREITO DE FÉRIAS – RE 1066677 – TEMA 551. 



    É cediço que o artigo 37, inciso II, da Constituição da República de 1988, dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    Considerado que a parte autora foi efetivada sem aprovação em concurso público e que a Lei que a efetivou foi declarada inconstitucional pelo egrégio STF, não há direito à estabilidade pretendida e, não havendo comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles, não há falar em dever de indenizar com fundamento no art. 37, § 6º da CF/88. 



    Os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/2007, a qual teve sua inconstitucionalidade declarada na ADI 4876, fazem jus ao depósito do FGTS pelo período trabalhado, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.806.086/MG, sob o rito dos recursos repetitivos. 



    O Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), submetido à sistemática da repercussão geral, publicado em 01/07/2020, fixou a tese de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, faz jus o servidor ao direito de férias, acrescidas do terço constitucional, bem como a décimo terceiro salário.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Doc. 148), foram acolhidos parcialmente “para sanar a omissão apontada e esclarecer que é devido o depósito do FGTS referente ao período trabalhado pelo autor, observada a prescrição quinquenal”. Eis a ementa do julgado (Doc. 155, fl. 1):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – OMISSÃO VERIFICADA. 



    O pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração é a existência de obscuridade ou contradição na sentença, no acórdão, ou, ainda, a omissão de algum ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveria se pronunciar. Verificada omissão na decisão, devem ser acolhidos os Embargos Declaratórios, para o fim de saná-la. 



    De acordo com precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste TJMG, deve ser aplicada a prescrição quinquenal à cobrança de FGTS, nos moldes do Decreto n.º 20.910/32, em detrimento das normas de direito trabalhista, por ser, o Decreto, norma especial, de observância obrigatória, nos casos de cobrança contra a Fazenda Pública.”



    No RE (Doc. 176), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou os art. 37, IX; e §2º, da CRFB/1988, defendendo, em suma, que a nulidade da contratação não gera ao recorrido direito à indenização pelas férias.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 181).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, trata-se de demanda ajuizada por servidor público contratado com fundamento na LCE 100/2007. 



    A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento das férias postuladas, referentes ao período de 1º/1/2015 a 31/12/2015.



    Em sede de Apelação, o Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença para condenar o Estado ao depósito do FGTS, mantida a condenação ao pagamento de férias.



    Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 142, fl. 5):



    “Compulsando os autos, verifica-se que o requerente, ora primeiro apelante, foi efetivado nos termos da Lei Complementar nº 100/2007, cuja inconstitucionalidade foi declarada posteriormente, quando do julgamento da ADI nº 4876/DF. 



    É notório que se trata de legislação que efetivou vários servidores da área da educação em Minas Gerais sem o devido concurso público e que foi alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob a alegação de burlar o preceito constitucional da necessária aprovação em concurso para ingresso nos quadros do serviço público. 



    Como cediço, o artigo 37, inciso II, da Constituição da República de 1988, dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    No julgamento da ADI 4876, que declarou inconstitucional o artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, com modulação dos efeitos cujo acórdão foi publicado em 1º de julho de 2014, restou decidido: 



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RNMC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4876/DF - DISTRITO FEDERAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - RELATOR: MIN.DIAS TOFFOLI - JULGAMENTO: 26/03/2014 – DJE.: 01/07/2014). 



    Assim, restou claro que, com o julgamento da referida ADI, os servidores efetivados pela sobredita Lei Complementar deveriam ser desligados do Estado, devendo ser providas as vagas por aqueles que foram aprovados em concurso público. 



    O prazo concedido na modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do art. 7º da LC 100/07 pelo STF dirigiu-se especificamente para o fim de garantia dos serviços públicos relacionados à educação, ou seja, assegurando-se a permanência dos contratados até que se realizasse novo concurso ou se implementasse a nomeação de eventuais concursados. 



    Quanto aos cargos abrangidos pela Lei 100/07 e para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade ainda em curso, a Corte deu efeito prospectivo à decisão para que produza efeitos somente a partir de 12 meses contados da publicação da ata do julgamento. 



    No tocante aos cargos para os quais haja concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão surte efeitos imediatos. 



    O egrégio Supremo Tribunal Federal preservou a situação dos servidores já aposentados, bem como daqueles que preencham ou venham a preencher, até a data de publicação da ata do julgamento, os requisitos para a aposentadoria. 



    Contudo, a parte autora não se inseriu nessas hipóteses de exceção. 



    Assim, a exoneração do autor foi medida determinada pelo egrégio STF, não havendo que se cogitar da estabilidade por decurso de prazo, ou seja, não prosperando o argumento de que o Estado decaiu do direito de alterar a estabilidade adquirida pela parte requerente. 



    Com relação aos danos morais, também entendo que não merece guarida as alegações da parte autora. 



    A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis, respectivamente: 



    (…)



    O dano moral advém de uma lesão que atinge o indivíduo em sua esfera privada, não só perante a sociedade, mas, também, no âmbito interno, relativamente aos seus sentimentos e seu estado psíquico. 



    (…)



    No caso, não restou configurado o dever de indenizar do Estado de Minas Gerais. 



    Isso porque o primeiro apelante não se submeteu às regras do concurso público, conforme determina o artigo 37 da CR/88.



    Ele se encontrava no exercício do cargo por força de disposições de lei posteriormente declarada inconstitucional.



    Pelo tempo em que vigorou, a Lei declarada inconstitucional foi benéfica à parte requerente, pois lhe deu estabilidade no cargo por ela ocupado. 



    A exigência do concurso público para a investidura em cargo público visa a assegurar igualdade jurídica, bem como a realizar os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, norteadores da atividade administrativa. 



    A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007 retirou do apelante não apenas o direito subjetivo de permanecer no cargo, como, também, qualquer pretensão indenizatória. Mesmo se considerarmos que possuía “expectativa de direito”, tal fato em nada altera os fundamentos aqui expendidos, porquanto, dita expectativa baseou-se em ato manifestamente inconstitucional, vez que contrário à ordem constitucional vigente. 



    Assim, ausentes o nexo de causalidade entre o alegado dano sofrido pelo apelante e a conduta do Estado, não há que se falar em dever de indenizar. 



    (…)



    Quanto ao FGTS (fundo de Garantia por Tempo de Serviço), o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478-RG/RR, sob o rito art. 543-B do CPC (repercussão geral), reconheceu o direito dos servidores contratados sem concurso público, cuja contratação não tenha observado os requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ao FGTS, vejamos: 



    (…)



    Destarte, nos termos do entendimento do Pretório Excelso, os servidores contratados a título precário, que têm seus contratos declarados nulos, fazem jus aos depósitos de FGTS. 



    (…)



    Quanto às férias regulamentares, vinha adotando o posicionamento de que, em razão da nulidade da contratação temporária, não seriam devidas quaisquer outras verbas remuneratórias que não fossem o salário e o FGTS. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, sob a ótica da repercussão geral, tratando dos efeitos jurídicos típicos da relação trabalhista, no tocante a “aviso prévio”, “gratificação natalina”, “férias e respectivo 1/3”, dentre outras, firmou o posicionamento no sentido de que o servidor não concursado, contratado temporariamente, quando de seu desligamento perante a Administração Pública, faz jus, tão somente, ao salário referente aos dias trabalhados e ao levantamento do FGTS. 



    (…)



    Ocorre que, em recente julgado, publicado em 01/07/2020, o Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, faz jus o servidor ao direito de férias, acrescidas do terço constitucional, bem como a décimo terceiro salário: 



    (…)



    Dessa forma, atento ao novo entendimento do STF, considerando a nulidade da contratação do autor e tendo em vista o período trabalhado de janeiro a dezembro de 2015, sem que o servidor gozasse de suas férias regulamentares, entendo que, neste ponto, deve ser confirmada a sentença, para que o Estado de Minas Gerais seja condenado ao pagamento das férias.”



    O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. O acórdão está assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em com curso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2014)



    Desse modo, tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias no período de 1º/1/2015 a 31/12/2015.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.199.144-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Em casos bem semelhantes a destes autos, citem-se as recentes decisões monocráticas: ARE 1371419, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/3/2022; ARE 1372344, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/3/2022; e RE 1368101, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/3/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para excluir da condenação os valores referentes ao pagamento de férias.



    Quanto aos ônus sucumbenciais, ficam estabelecidos na forma da sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente